Tribunal: TJDFT
Processo: 0744491-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXAS CONDOMINIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação.
2. Faz-se necessária a dilação probatória, com o devido contraditório, visto que fundamental para o deslinde desta controvérsia. Devendo-se, por exemplo, ser apurado quais serviços ainda estão sendo prestados pelo condomínio. Medida esta incabível na estreita via do Agravo de Instrumento.
3. O Agravo de Instrumento é um recurso de cognição limitada, já que, por meio dele, apenas se investiga a retidão da decisão vergastada, não se podendo, em regra, adentrar no mérito da controvérsia.
4. Recurso conhecido e não provido.